Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFRUTÍFERAS TODAS AS DILIGÊNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA DILIGÊNCIA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo a penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, para o deferimento da medida constritiva, exige-se o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição.
2. Lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas todas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios às administradoras de cartão de crédito para pesquisa de ativos em nome da pessoa jurídica executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.